Tribunal: TJDFT
Processo: 0724209-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724209-49.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANA LÚCIA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASEP. SUPOSTA ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reparação por danos materiais, rejeitou a preliminar de inclusão da União no polo passivo, mantendo a competência da Justiça Comum Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por suposta falha na gestão da conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a União deve integrar o polo passivo da ação originária, afastando-se a competência da Justiça Comum Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema n. 1.150) estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor. 4. O TJDFT, no IRDR 16, firmou entendimento de que a competência para julgar ações relacionadas à má gestão das contas PASEP é da Justiça Comum Estadual, quando não há questionamento direto dos critérios fixados pela União. 5. A causa de pedir da ação originária refere-se à eventual não atualização de valores pela instituição financeira nos moldes definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, e não à definição dos índices propriamente ditos. 6. A inclusão da União no polo passivo somente se justificaria se o pedido versasse sobre a legalidade dos índices de correção fixados, o que não ocorre na hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na execução da gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. A ausência de questionamento sobre os critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo afasta a legitimidade da União e mantém a competência da Justiça Comum Estadual para julgar a causa. 3. Não há fundamento jurídico para a remessa dos autos à Justiça Federal quando a causa de pedir está limitada à atuação do Banco do Brasil como executor das diretrizes do PASEP. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 64 e 114, ambos do CPC, defendendo a legitimidade da União para integrar o polo passivo em ação que visa rediscutir os índices oficiais da conta PASEP, com a consequente remessa do feito para julgamento na Justiça Federal. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, TJAL e TRF4. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 77894201). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 64 e 114, ambos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Registre-se, ademais, que "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme pleiteado pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012